Tribunal: TJMT
Processo: 35967-62.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0035967-62.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): OTILIA AMANCIA DA SILVA

Recorrido(s): OI S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 28/05/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA
FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FATURA PAGA – INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
(ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E
927, CC) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo dívida em aberto no momento da suspensão, incorre a
prestadora de serviços em ato ilícito passível de indenização.
As prestadoras de serviços de telefonia respondem, objetivamente,
pelas falhas na prestação de seus serviços (Art. 14, § 3º do CDC),
ensejando a reparação pleiteada.
O montante fixado deve servir para reparação do dano e
repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de
razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o
presente caso fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ante a
suspensão indevida dos serviços.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO
Egrégia Turma;
Em pauta, recurso inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação. 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando
que não existem razões que justifiquem a improcedência do pleito indenizatório.
Relatou que o serviço de telefonia fixo ficou suspenso para ligações para linha
móvel, mesmo estando no mês da suspensão com as faturas pagas e que foram
esgotadas as vias administrativas em busca de uma solução.
A parte Recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões
refutando in totum as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do
recurso manejado e manutenção da sentença nos ulteriores termos prolatados.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
A parte autora relata que contratou o serviço da Reclamada
denominado “OI VELOX 15 MEGAS, OI FIXO ILIMITADOS PARA LIGAÇÕES LOCAIS
OI/QUALQUER OPERADORA.”, no entanto, no dia 15 de julho de 2018, ao tentar
realizar ligação para linha móvel constatou que a linha não estava realizando ligação
para outra operadora.
Em defesa, argumenta a Reclamada que alega que a suspensão
do fornecimento foi devida e se deu pelo inadimplemento da fatura, gerando o
cancelamento do serviço.
Conforme demonstrado nos autos, os serviços contratados lhe
davam vários benefícios entre eles “pacote de minutos fixo móvel local, no entanto,
teve a suspenção deste serviço em julho.
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Em análise detida aos documentos juntados, nota-se que no mês
de julho que houve o bloqueio do serviço a fatura se encontra quitada,
demonstrando assim, que o fato não foi gerado por inadimplência do consumidor,
conforme alegado em defesa, aliás, o próprio print do sistema interno da Reclamada
consta em aberto apenas as faturas do mês 11/2018 e12/2018.
Ora, em que pese as alegações da Recorrida, esta não comprova
a normal utilização da linha telefônica no período apontado pelo consumidor, e nem
apresenta o conteúdo dos protocolos apontados na exordial, o que vem a presumir
como verdadeira a versão apresentada pela Recorrente.
As prestadoras de serviços de telefonia respondem,
objetivamente, pelas falhas na prestação de seus serviços (Art. 14, § 3º do CDC).
Caso em que restou demonstrada a inércia da empresa Reclamada, quando não
observado o serviço contratado.
O bloqueio de serviços contratos injustificavelmente e com
faturas pagas, não implicam em mero transtorno ou dissabor sofrido pelo
Consumidor, ensejando, assim, o dever de indenizar.
Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de
razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração o bloqueio indevido e o
esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para
o impasse.
Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a Ré no pagamento
de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do
resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº
9.099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator